Tribunal: STJ
Processo: 5011925-23.2017.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644731 - SP
(2024/0168695-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: TIM S A - SUCESSORA DE
_
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
LARISSA NUNES GUIMARÃES - RJ222093
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. SEGUNDOS EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Reiteração das alegações trazidas nos aclaratórios anteriores, que foram refutadas
pelo Colegiado. Inexistência de vício no julgado.
2. A pretensão da parte embargante de, novamente, tentar modificar o julgado que
lhe foi desfavorável, repetindo os mesmos argumentos já examinados pelo
Colegiado, caracteriza intuito protelatório a autorizar a aplicação de multa, nos
termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
19/03/2026
25/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ca0b5f11-a0d5-49be-a8a2-5b7555ba3cec

Documento eletrônico VDA55395136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ca0b5f11-a0d5-49be-a8a2-5b7555ba3cec

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644731 - SP
(2024/0168695-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: TIM S A - SUCESSORA DE
_
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
LARISSA NUNES GUIMARÃES - RJ222093
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. SEGUNDOS EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Reiteração das alegações trazidas nos aclaratórios anteriores, que foram refutadas
pelo Colegiado. Inexistência de vício no julgado.
2. A pretensão da parte embargante de, novamente, tentar modificar o julgado que
lhe foi desfavorável, repetindo os mesmos argumentos já examinados pelo
Colegiado, caracteriza intuito protelatório a autorizar a aplicação de multa, nos
termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Cuida-se dos
opostos por TIM
segundos embargos de declaração consecutivos
S A, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma deste Sodalício que rejeitou prévios
embargos, estes opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, aviado contra
que não conheceu do agravo em recurso especial. As respectivas ementas são as
decisum
seguintes (fls. 1.093 e 1.060):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54643954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:56
Código de Controle do Documento: 71c596d1-b1b1-4add-99b6-d5e827a88499

1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro
e/ou
material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir
quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo
acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182
DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos
artigos 932, inciso III, do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do
enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
Nos
acostados às fls. 1.106-
segundos embargos declaratórios consecutivos
1.116, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois desconsiderou a impugnação
específica à decisão recorrida, assim como não ponderou a não incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ ao caso, por se tratar de revaloração das provas e fatos incontroversos expostos
nos autos.
Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (fl. 1.125).
É o relatório.
VOTO
Os segundos embargos declaratórios não comportam acolhimento.
O inconformismo não merece prosperar, uma vez que as alegações trazidas nestes
aclaratórios são essencialmente as mesmas veiculadas nos embargos de declaração anteriores, as
quais foram refutadas pelo Colegiado nos seguintes termos (fls. 1.096-1.100):
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro
e/ou
material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe
foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima mencionados.
Documento eletrônico VDA54643954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:56
Código de Controle do Documento: 71c596d1-b1b1-4add-99b6-d5e827a88499

Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.062-
1.064):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que
o agravante não infirmou suficientemente o argumento utilizado para a
inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, consoante asseverado na decisão monocrática prolatada no
âmbito deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo
decisum
grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se na aplicabilidade do
enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos
e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento referido fundamento, tendo se limitado
a informar que "o caso em análise não enseja a aplicação da Súmula no 7 deste
E. Superior Tribunal de Justiça, já que a questão em tela trata exclusivamente
de matéria de direito" (fl. 978), argumentação essa que não refuta o óbice da
Súmula 7/STJ.
A esse respeito, quanto à incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, este
Sodalício possui entendimento de que "para contornar o óbice referido,
caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos
foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
. Não basta
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de
e
argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto
que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o
acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da

Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória,
mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as
(AgInt no
premissas fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG,
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual
28/6/2024)
não se desincumbiu o agravante.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio
da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a
do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve
ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal raciocínio
advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz:
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:
(...)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico,
art. 1.042
todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se
podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.646.426/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA54643954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:56
Código de Controle do Documento: 71c596d1-b1b1-4add-99b6-d5e827a88499

(...)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno

Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por
esta Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas
quando do julgamento do agravo interno e do agravo em recurso especial, o
que é inviável em sede de embargos declaratórios. A esse respeito, colaciono
os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54643954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:56
Código de Controle do Documento: 71c596d1-b1b1-4add-99b6-d5e827a88499

(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, visto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com
o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles
por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de
exame mediante a oposição de embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em
relação a pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o
decisum
acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos
litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)
Documento eletrônico VDA54643954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:56
Código de Controle do Documento: 71c596d1-b1b1-4add-99b6-d5e827a88499

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de

25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
,
infundados e descabidos como o presente
acarretará a consideração de recurso manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §
.
2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Como se observa, o acórdão que apreciou os prévios aclaratórios manifestou-se
expressa e exaustivamente sobre o não cabimento dos embargos na hipótese, vez que buscava
tão somente rediscutir acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ,
em razão do não rebatimento do óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
De fato, percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à
finalidade almejada, o que não pode ser admitido. A esse respeito, saliente-se que "a respeitável
discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização
da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim
desejado". (EDcl no AgRg nos
rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
EREsp n. 1.878.394/PR,
DJe de 4/5/2021)
Com efeito, atente-se a parte embargante que "a sucessiva interposição de
recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o
caráter protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à
economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, sobretudo em
um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais". (AgRg
nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.273.406/MG,
Turma, DJe de
De fato, "a insistência do embargante por meio de sucessivas
16/11/2023)
oposições de embargos de declaração revela não só o exagerado inconformismo, bem como o
seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito". (EDcl nos EDcl no AgRg na Pet n.
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de
15.610/DF,
28/8/2023)
Nessa linha de raciocínio, "a oposição dos segundos embargos de declaração
reproduzindo os argumentos fulcrais do primeiro já examinados e rejeitados traduz mau uso do
recurso integrativo e configura intuito protelatório passível de repreensão com a multa prevista
no § 2o do
do CPC". (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro,
art. 1.026
AREsp n. 2.333.503/SP,
Terceira Turma, DJe de
Neste sentido:
22/8/2024)
Documento eletrônico VDA54643954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:56
Código de Controle do Documento: 71c596d1-b1b1-4add-99b6-d5e827a88499

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o
caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a
imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.534.942/SP,
Segunda Turma, DJe de 26/6/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
SÚMULA N. 166/STJ.
§ 2o, DO
SEGUNDOS EMBARGOS TIDOS POR
ART. 1.026,
CPC/2015.
PROTELATÓRIOS. CABIMENTO MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
IV - A oposição, pela segunda vez, de embargos de declaração, com o
escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados
anteriormente nos primeiros embargos declaratórios, como ocorreu no
caso em exame, constitui prática processual abusiva e manifestamente
protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
.
Código de Processo Civil de 2015
(...)
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.117.791/MG,
Turma, DJe de 16/5/2024)
Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração, e diante da
manifestação nitidamente protelatória da insurgência, aplico a multa prevista no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor
.
atualizado da causa
É como voto.
Documento eletrônico VDA54643954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:56
Código de Controle do Documento: 71c596d1-b1b1-4add-99b6-d5e827a88499

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.644.731 / SP
Número Registro: 2024/0168695-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50119252320174036100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIM S A - SUCESSORA DE
_
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO
NOME
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS : FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
LARISSA NUNES GUIMARÃES - RJ222093
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TIM S A - SUCESSORA DE
_
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME : TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
Documento eletrônico VDA55361587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 9f7c4c9f-4774-4793-8450-b42dd7674e81

LARISSA NUNES GUIMARÃES - RJ222093
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
19/03/2026
25/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 9f7c4c9f-4774-4793-8450-b42dd7674e81